Tribunal: TJMT
Processo: 0003472-35.2015.8.11.0023
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003472-35.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0003-80 (APELANTE), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), AUGUSTO NICLEVSKI - CPF: 593.107.071-00 (APELADO), NATAN FRANCISCO DALL ACQUA - CPF: 046.162.061-80 (ADVOGADO), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.

AFASTADO. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPROVADA.

DANO MORAL.

REDUZIDO.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não configura cerceamento de defesa, uma vez que a parte foi intimada para se manifestar sobre a digitalização e migração dos processo para o sistema PJE.

É devida a indenização securitária nos termos do contrato.

O valor da reparação do dano moral, deve ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003472-35.2015.8.11.0023 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

APELANTE: ACE SEGURADORA S.A.

APELADO: AUGUSTO NICLEVSKI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
CHUBB BRASIL S.A.
nova denominação de ACE SEGURADORA S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, na ação de cobrança de apólice de seguro de vida c/c reparação de dano moral, em que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou a apelante
“
pagamento da indenização securitária no valor do capital segurado, que por sua vez, corresponde ao valor total de R$ .40.000,00 (quarenta mil reais), Sobre o montante apurado, deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde a data do indeferimento indevido do pagamento do prêmio, qual seja, 23 de abril de 2015, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 54 do STJ). CONDENO, ainda, a ré ao ressarcimento dos danos morais experimentados pelo autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação. Por fim, diante da sucumbência parcial, porém de maior monta, em razão do Princípio da Causalidade, uma vez que foi a Requerida a responsável pela necessidade de judicializar a demanda, CONDENO-A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do advogado do autor, em verba que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação.”
(id. 209485660)

A apelante afirma que a sentença
“
utilizou-se de premissa equivocada, de que o segurado está incapacitado para atividade laborativa que exercia anteriormente como base para a condenação pelo espeque de invalidez total e permanente, o que é totalmente equivocado.”

Sustenta que apesar de ter sido apurado na perícia o autor sofreu lesão em sua mão direita, perdendo sua função, sua incapacidade é permanente e parcial. Noutro giro, não basta que o segurado tenha sofrido a perda da capacidade laborativa para o labor que exercia para se configurar a invalidez permanente e total, já que a cobertura que se pleiteia não é para “invalidez laborativa permanente e total”.

Alega cerceamento de defesa, porque quando realizada a perícia os autos ainda eram físicos e com a juntada do laudo o apelado retirou o processo em carga, enquanto a apelante pugnou pela devolução do prazo para manifestação, cujo pedido não foi apreciado pelo Magistrado, e a sentença se baseou exatamente no laudo pericial.

Aduz que o perito se limitou apenas a informar que o segurado sofreu invalidez permanente que ocasionou a perda da capacidade laborativa, o que para fins da cobertura pleiteada não é suficiente.

Afirma que a incapacidade do apelado é parcial, pois afeta

somente a sua mão direita. Por tudo, inquestionavelmente, afasta-se a hipótese de cobertura de IPA, eis que não há invalidez permanente decorrente de acidente pessoal coberto, nos termos do contrato e da regulamentação securitária vigente.

Argumenta que a eventual incapacidade laborativa do segurado não é suficiente para o pagamento do capital segurado ora pleiteado, haja vista que, no contrato de seguro em comento, não foi previsto o risco de Invalidez Laborativa Permanente Total por Acidente. O contrato de seguro de vida objeto desta demanda não prevê a cobertura de invalidez laborativa permanente total por doença.

Assevera que o entendimento da sentença, viola os artigos 757 e 760 do Código Civil, os quais estabelecem a necessidade de observância dos riscos assumidos pela seguradora quando da formalização de toda e qualquer apólice.

Discorda da reparação por dano moral, por inexistir qualquer nexo de causalidade entre a conduta da seguradora e os alegados aborrecimentos vivenciados pela apelado, considerando que a ACE SEGUROS não praticou qualquer ato ilícito capaz de justificar a procedência do pedido compensatório vindicado por via desta pretensão.

Caso mantida, deve ser reduzido o valor.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (id. 209485661)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 209485665)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante alega cerceamento de defesa
porque quando realizada a perícia os autos ainda eram físicos e com a juntada do laudo o apelado retirou o processo em carga, enquanto a apelante pugnou pela devolução do prazo para manifestação, cujo pedido não foi apreciado pelo Magistrado, e a sentença se baseou exatamente no laudo pericial.

De fato os autos inicialmente tramitavam de forma física quando realizada a perícia, aportado o laudo pericial a parte autor manifestou concordância e o ora apelante requereu a restituição do prazo pra manifestação.

Na sequência, o Magistrado chamou o feito a ordem e determinou a digitalização e migração para o sistema PJE. (id. 209485653)

As partes foram regularmente intimadas para manifestar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, apenas o apelado manifestou concordância com a digitalização e requereu o prosseguimento da ação.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a apelante foi intimada após a migração do processo e nada manifestou.

Quanto ao mérito, a apelante pretende afastar a condenação sob o argumento e que a incapacidade do apelado é parcial, já que afeta somente a sua mão direita. Inquestionavelmente, afasta-se a hipótese de cobertura de IPA, eis que não há invalidez permanente decorrente de acidente pessoal coberto, nos termos do contrato e da regulamentação securitária vigente.

Argumenta que a eventual incapacidade laborativa do segurado não é suficiente para o pagamento do capital segurado ora pleiteado, haja vista que, no contrato de seguro em comento, não foi previsto o risco de Invalidez Laborativa Permanente Total por Acidente. O contrato de seguro de vida objeto desta demanda não prevê a cobertura de invalidez laborativa permanente total por doença.

Durante a instrução processual foi realizada a perícia e constatou a invalidez permanente, cujo laudo destaco:

Como se vê, a incapacidade do apelado é total e definitiva, e apesar dos argumentos da apelante a respeito da ausência de cobertura de acidente IPA, eis que não há invalidez permanente decorrente de acidente pessoal coberto, nos termos do contrato e da regulamentação securitária vigente e nem Invalidez Laborativa Permanente Total por Acidente, em detida análise dos autos, verifica-se que a apelante não apresentou a apólice ou contrato com as cláusulas, de modo que impede a conferência de suas alegações a respeito da ausência de cobertura.

Eis o trecho da sentença:

“Adentrando ao mérito, a demandada ACE SEGURADORA S/A resiste ao pagamento do seguro reclamado sob a alegação de ausência de comprovação da invalidez total e permanente, tratando-se de mera incapacidade parcial a condição que acomete o autor.

O contrato de seguro se destina a garantir, a favor do segurado, o ressarcimento de prejuízo que este venha a sofrer, caso ocorra a hipótese nele prevista. Assume a seguradora o risco de indenizar um dano em potencial.

Assim, a regra nos contratos de seguro, é que a seguradora possui o dever de pagar a cobertura prevista quando se efetivar o dano, sendo seu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de conformidade com o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, para se ver desonerada do dever de indenizar.

(...)

Não se pode entender que, em razão de acidente de trabalho, fique dispensada a seguradora da obrigação de indenizar, que, a toda evidência, constitui um risco inerente à própria atividade e natureza da cobertura de eventos incertos, mas previsíveis.

Muito embora tenha havido a inversão do ônus da prova em desfavor da Seguradora Requerida, esta não juntou aos autos cópia da apólice pormenorizando as hipóteses de cobertura, de modo que só pode este juízo presumir que a cobertura securitária contratada pela parte autora tinha por escopo, precisamente, cobrir os danos advindos de acidentes.

Lado outro, o artigo 768 do CCB apenas admite a exclusão da responsabilidade da seguradora nas hipóteses em que o segurado agrava o risco objeto do contrato, senão vejamos:

"Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.".

Na realidade, somente se comprovado que o segurado agiu de forma intencional, agravando os riscos assumidos contratualmente, restaria afastada a obrigação da seguradora em indenizar, o que não é o caso, vez que a seguradora nada comprovou.

(...)

Com efeito, nas relações contratuais, presume-se a boa-fé dos contratantes, sendo que tal presunção somente é elidida por prova inequívoca em sentido contrário. E, não demonstrada a ocorrência de hipótese que exclua a responsabilidade contratual da demandad,a é dever da seguradora adimplir o contrato de seguro.

De todo o exposto, advém a conclusão de que o autor não perdeu o direito ao seguro contratado, haja vista que a atitude contra o direito há de partir do próprio segurado para que possa ter como incidente o artigo 768 do Novo Código Civil.

De outro norte, com a produção da prova técnica concliu-se que a invalidez do requerente é permanente e total para a capacidade laborativa.

Ademais, estando em vigor o contrato ajustado com a ré na época da constatação da invalidez, e havendo provas nos autos de que não restava prevista a cobertura de invalidez total ou parcial por acidente, é devido o prêmio ao Requerente, devendo a Requerida ser responsabilizada pelo pagamento da indenização securitária pretendida na exordial, senão vejamos:

(...)”

Sendo assim, cabia a apelante fazer prova a respeito da ausência de cobertura, no entanto nada apresentou nesse sentido.

De outro lado, o autor apelado comprovou a invalidez, fazendo jus ao recebimento da indenização securitária, nos termos da sentença.

A apelante discorda da reparação por dano moral, por inexistir qualquer nexo de causalidade entre a conduta da seguradora e os alegados aborrecimentos vivenciados pela apelado, considerando que a ACE SEGUROS não praticou qualquer ato ilícito capaz de justificar a procedência do pedido compensatório vindicado por via desta pretensão. Caso mantida, deve ser reduzido o valor.

Como bem consignado pelo Magistrado, o dano moral decorre do fato do próprio comportamento da apelante, no sentido de que o autor estivesse em busca de algo ilegal e imoral, com total descaso como consumidor, devendo ser mantida a condenação.

Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é desproporcional aos elementos dos autos e está em dissonância com o parâmetro adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2. No caso, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu interrupção no fornecimento de água. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1555771/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 04/03/2020)

Dessa forma, merece parcial reforma a sentença, apenas quanto ao valor do dano moral.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para reduzir o valor da indenização do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024